Tribunal: TJDFT
Processo: 0733803-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: LOOK IN DOOR PLACAS DE SINALIZACAO S/A EMBARGADO: VS SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LOOK IN DOOR PLACAS DE SINALIZAÇÃO S/A contra o acórdão n. 1794133 (ID 55552958) no qual, por unanimidade, esta eg. 2a Turma Cível conheceu a Apelação por aquela interposta e a ela negou provimento. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação da decisão recorrida, intime-se a embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator